Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-37.2016.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-37.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 022.478.501-03 (EMBARGANTE), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), CLAUDIO DE SOUZA RABELO - CPF: 061.234.401-01 (EMBARGANTE), GLAUDILENE DE SOUZA RABELO - CPF: 061.206.841-23 (EMBARGANTE), JOAO FELIX PEREIRA NETO - CPF: 015.324.468-29 (EMBARGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO - CPF: 271.796.131-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO (EMBARGADO), REPRESENTANTE DO ESPÓLIO - CARMEM DE SOUZA RIBEIRO (EMBARGADO), CARMEM DE SOUZA RIBEIRO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO - CPF: 271.796.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DE SOUZA RABELO - CPF: 061.234.401-01 (EMBARGADO), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), EVA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 022.478.501-03 (EMBARGADO), GLAUDILENE DE SOUZA RABELO - CPF: 061.206.841-23 (EMBARGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO (EMBARGANTE), JOAO FELIX PEREIRA NETO - CPF: 015.324.468-29 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), CLAUDIO DE SOUZA RABELO - CPF: 061.234.401-01 (EMBARGANTE), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO (EMBARGANTE), EVA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 022.478.501-03 (EMBARGANTE), GLAUDILENE DE SOUZA RABELO - CPF: 061.206.841-23 (EMBARGANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), JOAO FELIX PEREIRA NETO - CPF: 015.324.468-29 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1022 DO CPC - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Os embargos de declaração só prestam a sanar obscuridade ou contradição porventura existente no acórdão, não servindo para rediscussão da matéria já julgada no recurso.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente oposto por EVA VIEIRA DE SOUZA e OUTRO(s), através da petição de ID: 135191159, contra o acordão de ID: 133880656, no julgamento dos Embargos de Declaração de ID: 130083226,

por este julgador, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo requeridos oras embargados.

Em resumo, a razões de ID: 135191159 alega: (i) que acórdão embargado não considerou a “devida” majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista a rejeição dos embargos dos requeridos; art. 85, parágrafo 1ª do NCPC;

Contrarrazões ausentes.

Colocar em pauta.

Des. Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente oposto por EVA VIEIRA DE SOUZA e OUTRO(s), através da petição de ID: 135191159, contra o acordão de ID: 133880656, no julgamento dos Embargos de Declaração de ID: 130083226,

por este julgador, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo requeridos oras embargados.

Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, somente serem cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

Os requerentes, ora embargantes, tentam a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; quando majorou os honorários recursais no julgamento das apelações de ambas as partes, expresso no acórdão de ID: 128723680, onde foram majorados os honorários devidos ao patrono dos requeridos de 10% do valor da condenação para 12% do valor da condenação. Destaco ainda que o julgamento dos Embargos de Declaração são continuidade do julgamento das apelações opostas, onde já foi considerado o direito aos honorários recursais do patrono dos requerentes.

Desta forma, o que se pretende é um novo julgamento sem, contudo, residir os vícios elencados a respeito do tema, desbordando dos requisitos legais. De conseqüência, sem mais delongas, devem ser rejeitados.

Como, a respeito, bem posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – CARATER INFRINGENTE.

1. Os embargos de declaração só prestam a sanar obscuridade ou contradição porventura existente no acórdão, não servindo para rediscussão da matéria já julgada no recurso. (EDcl no RHC 38232-SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª. Turma, julgado em 10/12/2013, DJE de 3/02/2014, fonte sitio do STJ)’.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022